Tribunal: TJDFT
Processo: 0703709-80.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA.DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados, sendo esta afastada somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista.
2. Na hipótese, a autora nega ter contratado qualquer tipo de empréstimo com a instituição financeira. A ré, por sua vez, mesmo após a inversão do ônus da prova determinada no Juízo de origem e a intimação para que junte o instrumento contratual que fundamenta a relação negocial, deixou o prazo transcorrer in albis. A falta de outros elementos capazes de confrontar as informações trazidas pela autora denotam que não houve a regular contratação do empréstimo pela parte consumidora.
3. Eventual fraude na contratação, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90, consoante Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
4. Se o banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e não o fez, responde pelo dano experimentado pela consumidora, tendo esta direito à sua reparação integral, segundo a norma do art. 6o, VI, do CDC.
5. Reconhece-se a existência de dano moral, passível de compensação pecuniária, em virtude de lesão a direito da personalidade da consumidora idosa e pensionista, que demonstrou prejuízo na atuação abusiva de retenção indevida de parcela de sua remuneração recebida em conta bancária para quitação de dívida não adquirida.
6. No tocante à pretensão de redução, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado em R$8.000,00 (oito mil reais) é moderado. Precedentes.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.